Tribunal: TJES
Processo: 5003100-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Requerimento de Reintegração de Posse; Aquisição; Aquisição
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003100-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIANA EIRELI
AGRAVADO: JOSEPHINA GAVA BIAZATTI e outros (8)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIANA EIRELI em face da decisão, proferida na Ação Reivindicatória ajuizada por JOSEPHINA GAVA BIAZATTI E OUTROS, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a expedição de imissão dos autores na posse do imóvel matriculado perante o cartório de 1º oficio, 1ª zona da Comarca de Cariacica/ES, sob o número de matrícula 21.271, especificamente, na parte caracterizada como toda área composta pela inscrição municipal 34251.42.00.0204.004, localizado na quadra 8, parte do lote 08, Av. Espirito Santo, nº 348, Bela Aurora, Cariacica/ES, Cep. 29.141.560, local onde se faz estabelecida a Demandada - “DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIANA EIRELI”, conhecida no local como “DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BELA AURORA”, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.

Em suas razões id. 2429277 sustenta a agravante, inicialmente, que a falecida JOANA BIZZATI possuía uma relação de proximidade e confiança com o Sr. EDIMAR PIANA, cônjuge da representante legal da empresa Agravante, tendo este, no ano de 1.992, arcado com a construção e administração de 03 (três) lojas no referido imóvel, recebendo, em contrapartida, a fração onde atualmente se encontra a DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIANA EIRELI, cujo endereço está situado na Rua Colatina, nº 09, Bela Aurora, Cariacica/ES.

Afirma que tudo sempre foi realizado informalmente, sendo que no ano de 2014 o Sr. Edimar Piana procurou regularizar o imóvel por meio da ação de usucapião nº 0011531-63.2014.8.08.0012, ainda em trâmite, tendo esta o condão de suspender o andamento da demanda originária.

Esclarece que o Sr. Edimar ocupa o imóvel em questão há mais de 20 anos, cedendo posteriormente o bem para o funcionamento da sede da empresa agravante.

Alega, por fim, que sequer houve a correta identificação do imóvel, devendo ser suspensa a decisão agravada.

Através da decisão id. 2433002 o pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões – id. 2601890 – pugnando pelo desprovimento do recurso, haja vista o título de propriedade conferido aos Agravados e a indevida ocupação do bem, estando este perfeitamente individualizado.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do preclaro relator.

Acompanho o eminente Relator, para também dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIANA EIRELI em face da decisão, proferida na Ação Reivindicatória ajuizada por JOSEPHINA GAVA BIAZATTI E OUTROS, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a expedição de imissão dos autores na posse do imóvel matriculado perante o cartório de 1º oficio, 1ª zona da Comarca de Cariacica/ES, sob o número de matrícula 21.271, especificamente, na parte caracterizada como toda área composta pela inscrição municipal 34251.42.00.0204.004, localizado na quadra 8, parte do lote 08, Av. Espirito Santo, nº 348, Bela Aurora, Cariacica/ES, Cep. 29.141.560, local onde se faz estabelecida a Demandada - “DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIANA EIRELI”, conhecida no local como “DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BELA AURORA”, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.

Em suas razões id. 2429277 sustenta a agravante, inicialmente, que a falecida JOANA BIZZATI possuía uma relação de proximidade e confiança com o Sr. EDIMAR PIANA, cônjuge da representante legal da empresa Agravante, tendo este, no ano de 1.992, arcado com a construção e administração de 03 (três) lojas no referido imóvel, recebendo, em contrapartida, a fração onde atualmente se encontra a DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIANA EIRELI, cujo endereço está situado na Rua Colatina, nº 09, Bela Aurora, Cariacica/ES.

Afirma que tudo sempre foi realizado informalmente, sendo que no ano de 2014 o Sr. Edimar Piana procurou regularizar o imóvel por meio da ação de usucapião nº 0011531-63.2014.8.08.0012, ainda em trâmite, tendo esta o condão de suspender o andamento da demanda originária.

Esclarece que o Sr. Edimar ocupa o imóvel em questão há mais de 20 anos, cedendo posteriormente o bem para o funcionamento da sede da empresa agravante.

Alega, por fim, que sequer houve a correta identificação do imóvel, devendo ser suspensa a decisão agravada.

Através da decisão id. 2433002 o pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões – id. 2601890 – pugnando pelo desprovimento do recurso, haja vista o título de propriedade conferido aos Agravados e a indevida ocupação do bem, estando este perfeitamente individualizado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, com o intuito de ilustrar o julgamento, relembro que, na origem, cuida-se de demanda reivindicatória ajuizada pelos Agravados em face da Agravante, tendo o Magistrado determinado a imissão dos autores na posse do imóvel objeto da lide.

Conforme sabemos, a demanda reivindicatória - prevista no artigo 1.228 do CCB - encontra amparo no direito de sequela, outorgando ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente em mãos de terceiros.

Segundo a clássica lição doutrinária, é a ação petitória por excelência. Escuda-se no direito de propriedade para reivindicar a coisa do possuidor não proprietário, que a detém indevidamente.

Para sua admissibilidade, são requisitos específicos a prova do domínio da coisa, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta.

Neste caso, a empresa requerida, ora Agravante, alega a existência de prescrição aquisitiva da propriedade como matéria de defesa, pendendo ação de usucapião, cuja origem remonta à relação existente entre a falecida Joana Bizzatti e o Sr. Edimar Piana.

A supracitada relação, inclusive, já foi verificada neste Órgão Fracionário por ocasião do julgamento do processo nº 0015025-67.2013.8.08.0012, tendo o Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, oportunamente, destacado a informalidade existente na condução dos negócios.

Além disso, ressaltou a “relação de confiança existente entre a falecida Joana e o pai da Apelante, Sr. Edimar, bem como que este tinha autorização para alugar e gerir o imóvel, repassando os valores dos aluguéis à proprietária, Srª Joana”.

Tais fatos, na estreita via do agravo de instrumento, convergem ao que restou sustentado pelo Recorrente, tendo este apontado, em suas razões, que o Sr. Edimar Piana exercia a posse do imóvel em troca dos negócios realizados com a falecida Joana Bizzati.

Desse modo, não obstante a alegação de que os agravados receberam, em decorrência do falecimento da Sr.ª Joana, a propriedade do imóvel, esta acaba cedendo quando preenchidos os requisitos para reconhecimento da usucapião.

Relembro que a usucapião, modalidade autônoma de aquisição da propriedade, pode ser alegada como defesa, conforme enunciado 237 do Supremo Tribunal Federal.

É o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - CONFIGURAÇÃO - POSSE LONGEVA, PACÍFICA E ININTERRUPTA POR MAIS DE QUINZE ANOS (NO MÍNIMO), ORIGINÁRIA DE JUSTO TÍTULO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I - A usucapião, forma de aquisição originária da propriedade, caracterizada, dentre outros requisitos, pelo exercício inconteste e ininterrupto da posse, tem o condão, caso configurada, de prevalecer sobre a propriedade registrada, não obstante seus atributos de perpetuidade e obrigatoriedade, em razão da inércia prolongada do proprietário de exercer seus direitos dominiais. Não por outra razão, a configuração da prescrição aquisitiva enseja a improcedência da ação reivindicatória do proprietário que a promove tardiamente; (...) (STJ. REsp 652449/SP. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Data do Julgamento 21/03/2013).

É o mesmo entendimento adotado neste Egrégio Tribunal:

EMENTA: AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PENDÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524 e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. (REsp 1060259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 04/05/2017). 2. Apesar de o agravante ser o proprietário registral do imóvel, ante a pendência do julgamento da ação de usucapião envolvendo as mesmas partes, ajuizada anteriormente, e a prejudicialidade externa existente entre elas, o indeferimento da tutela de urgência deve ser mantido. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199005478, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA EM MOMENTO ANTERIO À AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENÇÃO DA DEMANDA REIVINDICATÓRIA. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. SUSPENSÃO DA ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE EMANADA NA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que preleciona há de ser reconhecida a relação de prejudicialidade entre as demandas de usucapião, proposta pelos agravados, e, a ação de imissão de posse proposta pelo ora agravantes (STJ; AgInt no AREsp 933.935/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017), cuja situação enseja a necessidade de suspensão da ação de imissão na posse, sob o risco de prolação de decisões conflitantes. II. Nos termos do artigo 313, inciso V, alínea a, suspende-se o processo, quando verificado que a Sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. (...). IV. Subsistindo a possibilidade de, ao final da Ação de Usucapião ajuizada pela Recorrente, ser reconhecida a prescrição aquisitiva, afigura-se como medida de cautelar que, ao menos na fase inicial dos processos, lhe seja assegurado o direito de permanecer na posse do imóvel, mormente se considerado que os elementos colacionados aos autos indicam o exercício dessa posse por período considerável de tempo. V . Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189005396, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019).

Assim, considerando a alegada prejudicialidade entre as demandas, ao menos em cognição sumária, entendo prudente a suspensão da decisão que determinou a imissão dos Agravados na posse, mormente levando em consideração a existência do chamado periculum in mora inverso, vez que o cumprimento imediato da decisão acabaria encerrando, em exíguo prazo, a atividade comercial exercida no imóvel há muitos anos.

Ressalto, por fim, que ambas as partes imputam à outra a alteração da verdade dos fatos, sendo necessária uma criteriosa análise do caso pelo Juízo a quo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, com o intuito de elucidar a questão.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DECISÃO QUE DETERMINA A IMISSÃO NA POSSE – USUCAPIÃO ALEGADA COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE – PERICULUM IN MORA INVERSO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO.

1 – A demanda reivindicatória - prevista no artigo 1.228 do CCB - encontra amparo no direito de sequela, outorgando ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente em mãos de terceiros.

2 – A empresa requerida, ora Agravante, alega a existência de prescrição aquisitiva da propriedade como matéria de defesa, pendendo ação de usucapião, cuja origem remonta à relação existente entre a falecida Joana Bizzatti e o Sr. Edimar Piana.

3 – Não obstante a alegação de que os agravados receberam, em decorrência do falecimento da Sr.ª Joana, a propriedade do imóvel, esta acaba cedendo quando preenchidos os requisitos para reconhecimento da usucapião.

4 - Considerando a alegada prejudicialidade entre as demandas, ao menos em cognição sumária, prudente a suspensão da decisão que determinou a imissão dos Agravados na posse, mormente levando em consideração a existência do chamado periculum in mora inverso, vez que o cumprimento imediato da decisão acabaria encerrando, em exíguo prazo, a atividade comercial exercida no imóvel há muitos anos.

5 - Ambas as partes imputam à outra a alteração da verdade dos fatos, sendo necessária uma criteriosa análise do caso pelo Juízo a quo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, com o intuito de elucidar a questão.

6 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.